Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-66.1993.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000007-66.1993.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), POMPILLIO TEODORO DA COSTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP No 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o que foi registrado no REsp no 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 61779536) proferida em
execução fiscal
ajuizada por si contra
Pompillio Teodoro da Costa
.

Assegura que a sentença deve ser anulada por ter declarado a prescrição intercorrente “
sem observância do disposto no § 4o, do art. 40 da Lei no 6.830/80, que condiciona o seu reconhecimento à prévia oitiva da Fazenda Pública
”.

Aduz que o reconhecimento da prescrição intercorrente somente poderá ser declarada depois do arquivamento do processo na forma preconizada no § 2o, do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, bem como após a oitiva da Fazenda Pública, “
o que não ocorreu no presente caso
”.

Assevera que “
antes de decretar a prescrição intercorrente, o magistrado singular tinha que intimar o Estado, permitindo-lhe arguir eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, porém, esta providência não foi observada nos autos
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e afastada a prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 61779536) proferida em
execução fiscal
ajuizada por si contra Pompillio Teodoro da Costa.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal contra Pompillio Teodoro da Costa, com o objetivo de obter a satisfação do crédito tributário materializado pela Certidão de Dívida Ativa no 000425/92-A, decorrente do não recolhimento de ICMS por estimativa fixa (Id. 61779531), no valor de R$ 2.188,71 (dois mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e um centavos).

O processo foi sentenciado após longo período de suspensão dos autos, por entender o Juízo de Primeira Instância ter ocorrido a prescrição intercorrente.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

“(...)
A respeito do prazo prescricional nas ações de execução fiscal é importante destacar que a súmula 314 do STJ afirma que, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

No caso em análise, o processo foi suspenso após a não localização do executado/ou de bens passiveis de penhora, sendo arquivado provisoriamente na data indicada na certidão retro.

Observo que transcorreu mais de 05 (cinco) anos sem que se tenha realizado qualquer ato processual efetivo e eficiente ao impulso do feito e à consequente satisfação da pretensão tributária, ocorrendo, portanto, a prescrição intercorrente, nos moldes do arts. 156, V e 174 do CTN c/c art. 40, §4°, da LEF e súmula 374 do STJ.

Por todo o exposto, nos termos do artigo 487, II, do CPC, reconheço a prescrição dos créditos exequendos, e, via de consequência, nos termos do artigo 925, do CPC e art. 591 da CNGC/MT, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Custas pelo exequente, devendo ser observada a isenção legal.

Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório, visto que não atingido o valor previsto pelo artigo 496, §3o, III, do CPC. Assim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se o autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
(...)”. (Id. 61779536).

A irresignação recursal não prospera.

A questão se resume acerca do reconhecimento da prescrição intercorrente, tema já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, registrado no REsp no 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma.

Colaciono a ementa do referido recurso, com as correspondentes teses fixadas, veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018). (Destaquei)

A principal mudança constatada é a automatização que impera o novel entendimento acerca da prescrição intercorrente. O Superior Tribunal de Justiça deixa claro esse posicionamento, ao estabelecer que as decisões que dão início à suspensão e arquivamento do processo não tem mais caráter obrigatório, pelo contrário, apenas fazem por reconhecer a fase atual da lide.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam sua obrigatoriedade, com exceção da previsão estabelecida na tese 4.1, esta que preconiza a intimação da Fazenda Pública do termo inicial da prescrição intercorrente.

Destarte, a ausência de intimações sobre a passagem das fases, e até antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, só anula o processo quando demonstrado, pela Fazenda Pública, o prejuízo decorrente da omissão.

Há de se esclarecer, também, que o prejuízo deve ser demonstrado na primeira oportunidade que a couber, mesmo se esse momento for o recurso de Apelação, sob pena da ocorrência da preclusão temporal.

Neste momento, impera informar que o termo inicial da prescrição intercorrente, de acordo com o repetitivo, é a ciência da Fazenda acerca da não localização dos Devedores, ou de bens passíveis de penhora.

Ato contínuo, após seu início, o procedimento se subdivide em duas fases, a primeira é a de suspensão, cujo termo inicial é o mesmo do instituto, ou seja, a ciência da Fazenda, e sua duração é de 1 (um) ano.

Findo o prazo, dá-se início a fase de arquivamento, cuja duração é igual ao prazo prescricional do crédito exequendo, v. g., no caso de o crédito ter origem tributária, a duração da fase é de 5 (cinco) anos, em face do que é anotado no artigo 174 do Código de Processo Civil.

É necessário, ainda, realizar dois registros. O primeiro é no que concerne aos marcos interruptivos da prescrição; o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a interrupção se dá em dois momentos: a localização dos Devedores; e, a constrição patrimonial frutífera, independente de seu patamar.

Os marcos interruptivos retroagem à data da petição que derivou a localização, ou constrição, frutífera (tese 4.3).

O Segundo assunto, é relativo a um dos pontos mais controversos no antigo entendimento da prescrição intercorrente, qual seja, a impossibilidade de se reconhecer o instituto, nos casos em que há diligência por parte da Fazenda Pública.

Após as considerações já realizadas, resta claro que esse entendimento, hodiernamente, é frívolo; o STJ entende que a diligência do Exequente não pode ser utilizada como fundamentação para o prosseguimento da demanda executiva, eis que, como já apontado, a prescrição intercorrente só se demonstra prejudicada, nesta hipótese, quando demonstrado prejuízo por parte da Fazenda Pública.

O prejuízo, por sua vez, só ocorre quando resta demonstrado que foram localizados os devedores, ou quando há constrição patrimonial frutífera, porquanto, as demais alegações se amoldam, na realidade, à mera irresignação e aborrecimento, por parte do prejudicado.

Pois bem. Realizadas as considerações pertinentes ao caso em debate, prossigo à fundamentação atinente ao feito.

Extrai-se dos autos que a Execução Fiscal, protocolada na data 5/3/1993 (Id. 61771606) e o despacho de citação proferido em 5/3/1993 (Id. 61775024).

Apesar de ter ocorrido a citação do executado em 6/8/93 (Id. 61775038), o processo seguiu seu curso com várias tentativas infrutíferas de localização de bens, de modo que a Fazenda Pública, inequivocamente ciente da última tentativa negativa de busca de bens, requereu a suspensão do feito na data de 13/4/2009, nos seguintes moldes:

“
Devidamente citados, os executados não quitaram a dívida ou ofereceram bens à penhora. Do compulsar dos autos verifica-se que restaram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens (móveis, imóveis, dinheiro) possíveis de penhora. Como medida derradeira, foi requerido o envio de ofício à Receita Federal para ter acesso às cópias das últimas 03 (três) declarações de Imposto de Renda dos executados (empresa e pessoa física).

Dos documentos encaminhados pela Receita Federal (fls. 219), extrai-se que a empresa executada jamais apresentou declaração de renda e que a busca das declarações de renda pessoa física, Sr. Pompílio Teodoro da Costa encontra-se inviabilizada porque o seu CPF consta no cadastro da Receita Federal como ‘não processado’. A exequente, apesar de ter realizado buscas junto à outros órgãos oficiais de dados, não alcançou êxito em obter outro número de CPF.

Nestas circunstâncias, não resta à exequente outra alternativa senão requerer, como de fato faz, com fulcro no § 1o, do artigo 1o, do provimento no 04/2007-CGPGE/MT, a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano
”. (Id. 61779530).

Posteriormente, o pedido foi deferido na data de 20/5/2009 (Id. 61779532), e após o decurso de mais de 1 (um) ano da suspensão do feito, na data de 14/2/2011 foi determinado o seu arquivamento (Id. 61779534), nos moldes do artigo 40 da LEF, com a competente intimação e ciência da Fazenda Pública em 11/4/2011 (Id. 61779535).

Após mais de cinco (5) anos de arquivamento, o processo foi desarquivado e proferida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, no dia 2/8/2017 (Id. 61779536).

O crédito executado tem origem tributária, logo, aplica-se o prazo quinquenal, e, por corolário, conclui-se que a sentença foi acertada, porquanto reconheceu o instituto da prescrição após sua perfectibilização, não havendo nas razões da apelação, inclusive, qualquer demonstração de prejuízo da Fazenda Pública, consoante a fundamentação acima delineada, no sentido de localização de bens do executado.

Em conclusão, é de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença e confirmar a ocorrência da prescrição intercorrente, no caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021